Tribunal: TRF3
Processo: 5378897-34.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1209/1327)

5378897-34.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5378897-34.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: CILAS CANDIDO SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JEAN CARLOS FERREIRA - SP358117-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON ALVES DOS SANTOS - SP158873-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CILAS CANDIDO SOARES

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON ALVES DOS SANTOS - SP158873-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JEAN CARLOS FERREIRA - SP358117-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM REAFIRMAÇÃO DA DER. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC No 136/2025. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, dando parcial provimento à apelação da Autarquia, afastou o reconhecimento de determinados períodos de atividade especial na função de motorista e condenou o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 04/04/2022, limitando-se a remeter, quanto aos consectários, ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação, sem enfrentar a controvérsia instaurada pela EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a promulgação da EC no 136/2025 — que revogou o art. 3o da EC no 113/2021 e disciplinou os critérios de atualização monetária e juros de mora apenas para a fase de expedição dos requisitórios —, deve-se, por integração analógica, estender esses mesmos parâmetros (IPCA e juros simples de 2% ao ano) à fase pré-requisitória.

III. Razões de decidir

EC no 113/2021 e EC no 136/2025 — Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento: A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5378897-34.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: CILAS CANDIDO SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JEAN CARLOS FERREIRA - SP358117-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON ALVES DOS SANTOS - SP158873-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON ALVES DOS SANTOS - SP158873-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JEAN CARLOS FERREIRA - SP358117-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CILAS CANDIDO SOARES

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária, ajuizada em 07/03/2019, na qual a parte autora postulou o reconhecimento da especialidade dos períodos de 27/10/1986 a 05/01/1991 e 12/02/1998 a 09/01/2015, com a consequente concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data de entrada do requerimento administrativo (20/01/2015).

O feito foi julgado procedente pela 3a Vara Cível da Comarca de Sumaré (id. 149578119).

Sobreveio apelação do INSS e da parte autora, as quais foram monocraticamente julgadas, sendo ambas parcialmente providas: à apelação do INSS, para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 17/09/2014 a 09/01/2015; e à apelação da parte autora, para condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria especial com DIB em 20/01/2015 e ao pagamento das parcelas vencidas, com atualização conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática aplicou a SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora mesmo após a vigência da EC no 136/2025, que revogou o art. 3o da EC no 113/2021. Aduz que, a partir da referida emenda, devem ser aplicados índices específicos: o INPC como correção monetária e a SELIC deduzido o INPC como juros de mora para benefícios previdenciários, reservando-se o regime da EC no 136/2025 (IPCA + 2% a.a.) ao período posterior à expedição do precatório.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações do INSS e da parte autora, reconhecendo a especialidade dos períodos de 27/10/1986 a 05/01/1991 e 12/02/1998 a 16/09/2014 e condenando o INSS à concessão de aposentadoria especial com DIB em 20/01/2015.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, não assiste razão ao agravante, mas o tema merece esclarecimentos.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, necessário constar que o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.Dispositivo

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM REAFIRMAÇÃO DA DER. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC No 136/2025. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, dando parcial provimento à apelação da Autarquia, afastou o reconhecimento de determinados períodos de atividade especial na função de motorista e condenou o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 04/04/2022, limitando-se a remeter, quanto aos consectários, ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação, sem enfrentar a controvérsia instaurada pela EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a promulgação da EC no 136/2025 — que revogou o art. 3o da EC no 113/2021 e disciplinou os critérios de atualização monetária e juros de mora apenas para a fase de expedição dos requisitórios —, deve-se, por integração analógica, estender esses mesmos parâmetros (IPCA e juros simples de 2% ao ano) à fase pré-requisitória.

III. Razões de decidir

EC no 113/2021 e EC no 136/2025 — Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento: A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão